Tribunal: TJSP
Processo: 1003597-98.2024.8.26.0072
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - Pretendida a sustação do protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA no 1.388.732.922) referente a débitos de ICMS, alegando adesão a programa de transação tributária e pedido de compensação com precatórios - Sentença que concedeu a segurança - Recursos oficial e da Fazenda Estadual - Hipótese em que a CDA apontada não foi

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - Pretendida a sustação do protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA no 1.388.732.922) referente a débitos de ICMS, alegando adesão a programa de transação tributária e pedido de compensação com precatórios - Sentença que concedeu a segurança - Recursos oficial e da Fazenda Estadual - Hipótese em que a CDA apontada não foi incluída no pedido de transação tributária apresentado pela impetrante, a afastar a aplicação da legislação que rege a transação tributária, e que prevê a possibilidade de compensação com precatórios em situações nela especificadas – Impossibilidade, no caso dos autos, de compensação com precatórios, por ausência de previsão legal específica - Tema 294/STJ e Tema 111/STF - Constitucionalidade do protesto de Certidões de Dívida Ativa já reconhecida pelo STF na ADI 5135, e pelo STJ no Tema 777/STJ - Sentença reformada para denegar a ordem.

Recursos providos.